Tribunal: TCU
Processo: 016.500/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Auditoria operacional integrada com aspectos de conformidade, realizada para avaliar a atuação dos órgãos de segurança pública federais na prevenção e no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes na internet.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar a atuação dos órgãos de segurança pública federais, em especial do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e da Polícia Federal, na prevenção e no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes na internet ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; nos arts. 169, inciso V, 239, inciso II, e 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU; no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que: 9.1.1. inclua no Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 2021-2030 ações que tratem especificamente da prevenção e do combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes na internet , de acordo com o previsto no Decreto 10.822/2021; 9.1.2. estabeleça formas de cooperação com organizações públicas e privadas, incluindo o sistema financeiro, no intuito de firmarem Coalização Financeira para coibir o comércio e a monetização de conteúdos relacionados ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes e consequentemente, a lavagem de dinheiro na internet ; e 9.1.3. formalize o Laboratório de Operações Cibernéticas (CiberLab) na estrutura do ministério, de modo a mitigar o risco de descontinuidade das ações por ele executadas no combate aos crimes cibernéticos, incluindo aqueles relacionados ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes; 9.2. encaminhar cópia desta decisão: 9.2.1. ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, a fim de subsidiar a discussão do Projeto Rede Ciber, tendo em vista a sua contribuição para a redução dos crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na internet e para a coordenação e o intercâmbio de informações de segurança cibernética entre as esferas federal e estadual no combate a esse tipo de prática; 9.2.2. ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, como subsídio para a elaboração da Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, prevista na Lei 14.811/2024, e para a revisão e atualização do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, previsto no Decreto 11.533/2023; 9.2.3. ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados e à Casa Civil, para que tenham ciência das lacunas legais e normativas identificadas, em subsídio às discussões legislativas e definições de ações que visem ao aperfeiçoamento do arcabouço legal e da atuação estatal na prevenção e no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes na internet ; e 9.2.4. à Polícia Federal e ao Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil (CONCPC), para conhecimento e como forma de estimular a assinatura de acordos de cooperação técnica entre as corporações policiais, a fim de possibilitar a troca de informações, a realização de ações coordenadas e a capacitação mútua, incluindo o acesso e o treinamento de policiais estaduais nos sistemas da Polícia Federal de combate aos crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na internet , a exemplo dos acordos firmados com a Polícia Civil do Distrito Federal e a Polícia Civil do Estado de Goiás; 9.3. arquivar o presente processo.